Tribunal: TJBA
Processo: 8013625-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013625-44.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVONE ALVES MORENO Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória individual. 2. Nos termos da Súmula 150 do STF, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". O STJ, no Tema 877, por seu turno, consolidou a tese de que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva". 3. No caso concreto, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21/01/2018, tornando-se a execução individual prescrita em 21/01/2023. 4. Ação ajuizada apenas em 02/02/2023, restando configurada a prescrição da pretensão executória. Apelação não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 8013625-44.2023.8.05.0001, em que é Apelante IVONE ALVES MORENO e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a apelação e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.